Tribunal: TJDFT
Processo: 0700436-62.2018.8.07.0018
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-20
Data de publicação: 2025-04-07

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NÃO CONFIGURADAS. JULGAMENTO LIMINAR DE IMPROCEDÊNCIA. ART. 332 DO CPC. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pelo Distrito Federal contra acórdão que, ao julgar apelação, afastou a condenação em honorários sucumbenciais, sob o fundamento de que não houve citação do réu, aplicando o art. 332, II, do CPC. O embargante sustenta a existência de omissão e contradição na decisão embargada, alegando ausência de manifestação sobre dispositivos legais pertinentes à fixação dos honorários advocatícios e contradição na análise da atuação processual do réu.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição ao afastar a fixação de honorários sucumbenciais em favor do réu não citado, nos termos do art. 332 do CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O acórdão embargado fundamenta-se expressamente no art. 332, II, do CPC, que autoriza o julgamento liminar de improcedência quando o pedido contraria acórdão proferido pelo STJ em recurso repetitivo, sem necessidade de citação do réu, hipótese que afasta a condenação em honorários sucumbenciais.
4. A alegação de contradição quanto à menção da contestação apresentada pelo réu, apesar da ausência de citação, não se sustenta, pois trata-se de mera descrição dos atos processuais, sem interferência na aplicação do art. 332 do CPC.
5. Os embargos de declaração não se prestam ao reexame do mérito da decisão, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, o que não se verifica no caso concreto.
IV. DISPOSITIVO
6. Embargos de declaração rejeitados.
______
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 332, II, e 1.022.